Tribunal: TJMT
Processo: 1011818-05.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011818-05.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Restabelecimento, Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAELLY DE FATIMA NEGRAO DENIZ - CPF: 022.240.931-28 (RECORRENTE), RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONCALVES - CPF: 016.883.811-71 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1011818-05.2021.8.11.0004

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s): MIKAELLY DE FATIMA NEGRAO DENIZ

Recorrido(s): MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – MILITAR – CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS 21 ANOS – FILHO MENOR DE 24 ANOS. LEI COMPLEMENTAR 04/90 – ARTIGO 278 – ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES EM VIGOR NA ÉPOCA DO ÓBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

À luz da Súmula 340, do STJ, aplicar-se-á a lei vigente à época do óbito do segurado, nos casos de concessão de pensão previdenciária por morte de servidor militar.

Na data do falecimento (15/08/2004), vigorava a Lei Complementar 26/1993, que não previa a extensão da pensão temporária para os filhos de até 24 anos (com 21 anos completos), ainda que estivessem cursando faculdade, não havendo amparo legal para pleito recursal.

Pelo contrário, a LC 26/1993 determina, nos artigos 55, inciso II, alínea “a”, e 59, inciso IV, que apenas seriam beneficiados pela pensão, os filhos e enteados com idade inferior a 21 anos.

Quanto à invocada Lei 6880/80, esta aplica-se apenas aos militares das forças armadas do Exército, Marinha e Aeronáutica, não se aplicando aos Policiais Militares dos Estados, conforme a dição do seu próprio artigo 1º, portanto, inaplicável ao caso em tela.

Desta feita, conheço o recurso, por ser tempestivo, mas não lhe dou provimento. Mantendo a sentença em todos os seus termos.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023